Tribunal: TJDFT
Processo: 0744932-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0744932-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ANDRE BATISTA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Agravo na Execução Penal interposto por Marco André Batista da Silva contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não antecipou a progressão de regime, em caráter excepcional. Trata-se de processo pautado para julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual - 1TCR, no dia 03/12/2020. A Defesa juntou a petição de ID 21013888 para requerer a antecipação do julgamento, ponderando que o feito perderá o objeto em 17/11/2020, quando o paciente fará jus à liberação monitorada ante proposta de trabalho. Nada a prover, aguarde-se a Sessão Ordinária Virtual. A análise dos pedidos carece de decisão colegiada, sendo administrativamente inexequível a antecipação do julgamento. Retornem-se os autos à Secretária. Publique-se. Brasília, 04 de novembro de 2020. George Lopes Leite Relator